Tribunal: TJSP
Processo: 1129571-32.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS DEVIDOS PELA AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 90 DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO ADVOGADO DA PARTE ADVERSA. INADMISSIBILIDADE. DESISTÊNCIA MANIFESTADA ANTES DA CITAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS DEVIDOS PELA AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 90 DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO ADVOGADO DA PARTE ADVERSA. INADMISSIBILIDADE. DESISTÊNCIA MANIFESTADA ANTES DA CITAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PELA RÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apelação. Tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Desistência da ação. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Condenação da autora ao ônus da sucumbência. Pagamento de custas e despesas processuais devidos pela autora. Inteligência do art. 90 do CPC. Fixação de honorários sucumbenciais ao advogado da parte adversa. Inadmissibilidade. Desistência manifestada antes da citação e constituição de advogado pela ré. Jurisprudência.
Recurso parcialmente provido.